Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. TEMA ENFRENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3. Não há falar em omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a condenação do réu foi fundamentada em diversos elementos do conjunto probatório devidamente consignados no julgado, havendo mera menção à fotografia em rede social.
4. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão ser objeto de recurso próprio.
5. Embargos de declaração rejeitados.